Tribunal: TJMT
Processo: 0009592-52.2006.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009592-52.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (APELADO), FERNANDA JOOLLY SILVA DA COSTA SOUZA - CPF: 041.042.101-45 (APELADO), ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 944.969.351-04 (APELANTE), EMERSON CARDOSO FONSECA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ELEVADA – PREMEDITAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR –
2. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME
– INVIABILIDADE – ACRÉSCIMO DE 1/6 PERFEITAMENTE ADMITIDO – HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– ALMEJADA FRAÇÃO REDUTIVA DE 1/6 – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTO PARA ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR – NECESSÁRIO REAJUSTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT);

2.
“(...) O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. (...)”
(AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024);

3. Apesar da legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da segunda fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Elderson Gonçalves de Carvalho Franca
, contra a sentença proferida pela
MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, condenando
Elderson
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II, CP), à pena de
13 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 202030205).

Em suas
razões
recursais, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução do seu
quantum
de exasperação
, adotando-se a fração aumentativa de
1/8 sobre a pena mínima
; e, por fim, almejou a aplicação da
confissão espontânea na fração de 1/6
(Id. 202030295).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 202030321).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso para que a atenuante da
confissão espontânea
seja aplicada na fração de
1/6
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 207204155):

“Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Almeja a exclusão da valoração negativa da ‘culpabilidade’, eis que mero desdobramento do crime – Inadmissibilidade – Circunstância judicial adequadamente fundamentada – Pena-base fixada de forma escorreita – Postula a aplicação da fração 1/8 para o aumento da pena-base – Descabimento – Escolha da fração de 1/6 justificada e em consonância com orientação do STJ – Requer a utilização da fração de 1/6 para redução da pena em relação à atenuante da confissão – Procedência – Necessária readequação da fração utilizada para redução da reprimenda pela confissão – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Elderson Gonçalves de Carvalho Franca
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, CP), à pena de
13 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, almejou
a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do seu
quantum
de exasperação, adotando-se a fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime; e, por fim, almejou a aplicação da confissão espontânea na fração de 1/6
.

I – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Na primeira fase dosimétrica, o juiz considerou desfavorável ao apelante, a sua
culpabilidade
, registrando que
“é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. O réu e terceira pessoa, adolescente, previamente armados com um pedaço de pau e uma faca, seguiram a vítima pela via pública e, tendo a alcançado, passaram a efetuar golpes com instrumento contundente contra ela. Com a vítima caída ao solo, desacordada, os algozes passaram a efetuar chutes e golpes de faca contra ela, atingindo-a na região da face e braço esquerdo; Não fosse o suficiente, o adolescente teria utilizado a faca para marcar o corpo da vítima com a letra P. Antes de deixarem o local do crime o réu e o adolescente revistaram as vestes da vítima, subtraindo dela a quantia de R$ 5,00 (cinco reais)”.

De fato, a culpabilidade

pode ser considerada desfavorável ao apelante, pois, a premeditação do crime revela maior reprovabilidade da conduta e, de acordo com o conjunto probatório, o apelante e um adolescente, após barrarem a entrada da vítima em um evento festivo e travarem discussão com ela, a seguiram por cerca de duas quadras e ao chegarem em determinado local, o apelante lhe desferiu um primeiro golpe com um pedaço de madeira, atingindo-a na nuca.

A propósito, sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E também desta Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

Não fosse suficiente, o Juízo
a quo
destacou, também, que
“(...) a premeditação empregada,
aliada à multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, com diferentes instrumentos (faca, pedaço de madeira e chutes), e a prática do delito em concurso de agentes, distancia a conduta do réu da normalidade do tipo
(...)”
; ou seja, a culpabilidade do apelante foi negativada, não apenas pela premeditação, mas também pela multiplicidade de golpes, diversidade de instrumentos e concurso de agentes.

Nesse contexto, diferentemente do alegado pela defesa, a culpabilidade do réu foi considerada elevada mediante fundamentação idônea para tanto, sendo pacificado o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, do qual coaduno, que o concurso de agentes revela maior reprovabilidade da conduta e pode enseja a exasperação da pena basilar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
“O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade”
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). (...)” (TJ-MT 10016094820218110045 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

II – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em 2 anos acima do mínimo legal (fração de 1/6), não merece reparos.

Com efeito,
sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Portanto, verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi fixada em
2 anos acima do mínimo legal
, correspondendo à fração de 1/6 – o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior –, não cabe qualquer alteração.

III – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na segunda fase, a pena foi reduzida pela incidência da atenuante da confissão espontânea em fração bem inferior a 1/6,
sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica,

o que contraria o maciço entendimento jurisprudencial, do sentido de que
“o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou
a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
.

Destarte, acompanhando o posicionamento da Corte Cidadã, entendo que
a pena intermediária deve ser redimensionada
, contudo, ressalto desde já, a impossibilidade de sua condução aquém do mínimo legal.

IV – DOSIMETRIA

Mantenho a pena-base em
14 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea.

Acerca do
quantum
de redução da indigitada atenuante, malgrado entender que a incidência de fração inferior a 1/6 exige fundamentação idônea, no caso em apreço, essa fração ensejaria a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, contrariando o sedimentado entendimento dos tribunais pátrios, inclusive STJ e STF,
do qual coaduno (Súmula n°. 231 do STJ)
.

Nesse prisma, apesar de entender adequada a fração diminutiva de 1/6, deixo de aplicá-la integralmente, estabelecendo a pena intermediária do apelante em
12 anos de reclusão
,
em homenagem ao enunciado da Súmula no. 231 do STJ
.

Não incidem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo-a definitivamente em
12 anos de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para aumentar o
quantum
de redução da pena intermediária (atenuante da confissão espontânea), redimensionando a pena definitiva em
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024